Tribunal: TJES
Processo: 5016586-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016586-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea e baseada em inúmeros elementos de prova, até então coligidos. 2. A segregação cautelar é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos em apuração. 3. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016586-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ

COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DA CRUZ,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

O impetrante argumenta fundamentação genérica e ilegalidade na busca pessoal.

Diante disso, pugna pela imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas, bem como que seja reconhecida a nulidade da busca pessoal e, consequentemente, de todas as provas derivadas, absolvendo o paciente.

Pois bem.

Descreve a denúncia que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 17 horas, na Rua Pedro Vieira da Costa, s/n, Recanto da Sereia, Bairro Village do Sol, próximo a lanchonete R & A lanches, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, vendia, tinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes destinados a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidos, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que um indivíduo trajando camisa azul, bermuda preta e branca encontrava-se na Rua Pedro Vieira da Costa, próximo à Lanchonete R A lanches, vendendo drogas. Diante destas informações, os policiais militares foram até o local e avistaram o réu, que possuía as características acima descritas. Realizada a abordagem e feita busca pessoal, foram localizadas em poder do réu 31 (trinta e uma) pedras de crack e um celular Motorola. Feitas buscas nas proximidades da abordagem, os policiais localizaram uma sacola contendo 11 (onze) pinos de cocaína dentro de um terreno baldio. Merece registro que na esfera policial o réu informou ser o proprietário das drogas e que comprou pelo valor total de 320,00 (trezentos e vinte) reais, para vender de forma fracionada no valor de R$10,00 e R$50,00 reais.

Verifica-se, então, que há indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva.

Após atenta análise dos autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em especial, nos elementos de prova até então coligidos nos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo provisório de constatação de natureza e quantidade de droga apreendida.

Ainda, é necessário salientar a gravidade concreta dos fatos em apuração, que se revelam, em especial, na natureza e quantidade de droga apreendida (31 pedras de crack e 11 pinos de cocaína).

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, argumento a defesa a ilegalidade na busca pessoal, alegando não haver fundada suspeita que a justifique.

Contudo, é imperioso esclarecer que a busca pessoal não se deu com base apenas na denúncia anônima recebida em face do acusado, mas, especialmente, pelo fato de que os policiais militares alegarem terem visualizado o paciente comercializando entorpecentes.

Soma-se a isso o fato de que o paciente confirmou, na esfera policial, a traficância de drogas.

Diante dos inúmeros elementos prévios colhidos, não há qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada no paciente.

Ante o exposto,

denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.